Tribunal: TJPA
Processo: 0006336-36.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006336-36.2019.8.14.0051

APELANTE: BRUNO RODRIGUES PINHEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33, DA LEI N.° 11.343/06 – TRÁFICO DE ENTORPECENTES –

01) ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O DELITO

DE USO DE ENTORPECENTES – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DEPOIMENTOS FIRMES E SEGUROS DOS POLICIAIS CIVIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO APELANTE
.

Incabível, a absolvição do apelante por ausência de provas ou a
desclassificação da conduta criminosa prevista no art. 33, da Lei n.° 11.343/06, para o delito de uso de entorpecentes, pois o exame aprofundado dos autos demonstra a existência de provas suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas. Na espécie, embora as testemunhas de acusação sejam policiais civis, responsáveis pela prisão em flagrante do apelante, o testemunho destes possui o mesmo valor probatório de outras provas, exceto quando apresentam algum interesse nas investigações, o que não se vislumbra na espécie. Logo, a condição destes não lhes retira a eficácia das declarações prestadas em Juízo, sob o crivo do contraditório, sobretudo, pois se mostram em harmonia com os demais elementos de provas. Precedentes colacionados;
02)

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na Sessão de Julgamento do Plenário Virtual, à unanimidade de votos,
em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da eminente relatora.

RELATÓRIO

BRUNO RODRIGUES PINHEIRO
,

por meio de advogado particular, interpôs a presente apelação, face a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém.

Consta na denúncia que
no dia

26/06/2019, por volta de 06h30min, em uma residência localizada na Rua Treze, n.° 219, Bairro do Aeroporto Velho, município de Santarém, o acusado Bruno Rodrigues Pinheiro, foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de entorpecentes.

Infere-se da inicial, que policiais civis dando cumprimento a mandados de prisão preventiva e busca e apreensão, procederam a entrada na residência em que se encontrava o acusado, dando-lhe ciência dos mandados judiciais e, após buscas realizadas no interior do imóvel apreenderam no quarto do denunciado 05 (cinco) embalagens de “cocaína”, pesando 39,544g (trinta e nove gramas e quinhentos e quarenta e quatro miligramas), e a quantia de R$ 1.642,00 (mil seiscentos e quarenta e dois) reais em valores fracionados.

Por fim, registrou o órgão ministerial que restam comprovados indícios de autoria e materialidade do crime, afirmando que o acusado mantinha em depósito substância entorpecente em desacordo com a lei, sendo, por tais fatos, denunciado pelo crime de tráfico de drogas.

Transcorrida a instrução processual, o juízo
a quo
julgou procedente à denúncia e condenou Bruno Rodrigues Pinheiro
, nas sanções punitivas previstas no art. 33, da Lei n.° 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado e 700 (setecentos) dias-multa.

Inconformado, interpôs o presente recurso postulando inicialmente por sua absolvição por ausência de provas que possam subsidiar a condenação imposta por parte do juízo singular, pelo crime previsto no art. 33, da Lei n.° 11.343/06, alegando, ainda que a sentença está baseada exclusivamente nos depoimentos dos policiais que efetuaram sua prisão em flagrante.

Pugna pela desclassificação da conduta criminosa a ele atribuída, para o delito previsto no art. 28, da Lei n.° 11.343/06.

Em contrarrazões o Ministério Público se manifestou pelo improvimento do recurso.

À Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e o desprovimento do recurso.

É o relatório.
À revisão necessária, com pretensão de inclusão em pauta junto ao plenário virtual.

VOTO

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

01. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O DELITO DE USO DE DROGAS.

Postula o apelante por sua absolvição por ausência de provas, alegando que a r. sentença está baseada tão somente nas declarações dos policiais militares que o prenderam em flagrante delito pelo crime de tráfico de drogas. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação do crime previsto no art. 33, da Lei de Drogas, para o de uso de entorpecentes.

No entanto, tais pedidos não merecem prosperar.

A materialidade do delito está demonstrada, primeiro,

através do Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (ID 6470221), quando foram apreendidas pela polícia civil, entre outros objetos:
06 (seis) telefones celulares
, a importância em espécie de
R$ 1.642,00 (hum mil seiscentos e quarenta e dois) reais, quantia fracionada em notas de pequeno valor
, e mais
05 (cinco) invólucros de “crack”, acondicionados dentro de uma sacola e que estava sobre um cesto de roupa suja.

No caso em apreço, verifica-se que os Laudos de Constatação Provisória de Substância Entorpecente (ID 6470221) e Toxicológico Definitivo de ID 6470224, comprovaram que as 05 (cinco) embalagens de substância entorpecente, pesando 39,544g (trinta e nove gramas e quinhentos e quarenta e quatro gramas), acondicionadas em plástico de cores diferentes e mantidas em depósito pelo apelante, após examinada, apresentou resultado positivo para “cocaína”.

Igualmente, a autoria se encontra incontroversa ante a prova oral carreada aos autos processuais, que demonstra a prática do crime de tráfico de entorpecentes por parte do apelante, a partir dos depoimentos harmônicos e coerentes, prestados em sede policial e corroborados em juízo pelos

policiais civis que em cumprimento aos mandados de prisão preventiva n.° 0005316-10.2019.8.14.0051 e busca e apreensão n.° 0005282-35.2019.8.14.0051, prenderam em flagrante delito o apelante pelo crime descrito no art. 33, da Lei n.° 11.343/06.

Inicialmente, a investigadora de polícia civil
Rosinete de Oliveira Martins
em sede policial, faz as seguintes declarações sobre os fatos ocorridos em
26/06/2019, que resultaram na prisão do recorrente,
verbis: “
Que na data de hoje (26/06/2019), dando
cumprimento a mandado de prisão preventiva

n° 0005316-10.2019.814.0051, bem como o
Mandado de Busca e Apreensão
exarada nos autos do processo n. °
0005282-35.2019.814.0051
, pelo Exmo. Juiz Gabriel

Veloso, juntamente com a equipe policial composta pelo Delegado de Polícia Civil Erik Peterson da Silva, EPC Welington Kennedy, IPC Alex Mendonça e IPC Fabiana Lino se dirigiram ao endereço na

ALAMEDA 13, N°:219, BAIRRO JARDIM SANTARÉM, SANTARÉM/PA; Que após a entrada da equipe

policial, o DPC ERIK deu ciência do mandado de Busca e Apreensão, bem como da prisão preventiva

ao nacional BRUNO RODRIGUES PINHEIRO;
Que nas buscas na residência de BRUNO RODRIGUES

PINHEIRO, especificamente no quarto de Bruno, a declarante presenciou quando Autoridade Policial

juntamente com o IPC Alex Mendonça encontraram 03 (invólucros) de sustâncias análogas a “CRACK”

e 02 (dois) invólucros em sacola plástica de substâncias análogas a “CRACK”
,
que juntos totalizavam

aproximadamente 38 gramas
;
Que a declarante encontrou no quarto de BRUNO RODRIGUES

PINHEIRO a importância de R$1.642,00 (hum mil seiscentos e quarenta e dois reais), sendo 02 (duas)

cédulas de R$100,00, 18 (dezoito) cédulas de R$50,00,

11 (onze) cédulas de R$20,00, 21 (vinte e

uma) cédulas de R$10,00 (dez reais), 20 (vinte) cédulas de R$5,00 e 06 (seis) cédulas de R$2,00
;

QUE, ao ser questionar BRUNO RODRIGUES PINHEIRO sobre a origem do dinheiro afirmou que foi

do faturamento da venda de drogas durante a semana
”.

No mesmo sentido, corroborando as declarações mencionadas alhures, apresenta-se o depoimento prestado em juízo pelo investigador de polícia civil
Alex Mendonça Barreto
, que participou das operações que resultaram na prisão em flagrante do recorrente, tendo o depoente afirmado,
verbis: “
Que estava participando de operação para apreensão de drogas
; Que estava compondo a equipe do delegado;
Que eles se direcionaram até a residência do acusado e assim que entraram no imóvel, fizeram a busca e apreensão e apreenderam substâncias ilícitas; Que o delegado deu ciência do mandado de busca e apreensão, e prisão
;
Que encontraram as drogas no quarto do acusado, sendo aproximadamente 05 (cinco) envelopes e mais um valor estimado de R$ 1.642,00 (hum mil seiscentos e quarenta e dois reais); Que a mercadoria ilícita estava pronta para comercialização
;
Que o acusado confirmou que a droga e o dinheiro pertenciam a ele, sendo da venda do tráfico no final de semana
;

Por certo, diante da dinâmica dos fatos e em que pese tenha o apelante em seu interrogatório em juízo, negado a prática do crime, afirmando naquele instante que era usuário de entorpecentes, entendo que as circunstâncias fáticas demonstram claramente que o acusado estava

comercializando substâncias entorpecentes no município de Santarém, quer seja diante da forma de acondicionamento das drogas que com ele foram encontradas e que, seguramente, estavam sendo mantidas em depósito, quer seja pela expressiva quantia apreendida, isto é, R$ 1.642,00 (hum mil seiscentos e quarenta e dois reais) fracionada em notas de grande, médio e pequeno valor, fato característico do delito que ora se examina, além do que, foi por ele admitido perante os policiais, quando de sua prisão em flagrante, que o dinheiro era o “lucro obtido da venda de drogas”.

Ademais, embora as testemunhas de acusação sejam policiais civis, responsáveis pela prisão do apelante, em flagrante delito, o testemunho destes possui o mesmo valor probatório de outras provas, exceto quando apresentam algum interesse nas investigações, o que não se vislumbra na espécie.

Desta forma, a condição destes não lhes retira a eficácia das declarações prestadas em Juízo, sob o crivo do contraditório, sobretudo, quando se mostram em harmonia com os demais elementos de provas, logo, não há que se falar em absolvição por ausência de provas ou a desclassificação da conduta para o uso de drogas, pois seguramente a quantidade de entorpecentes apreendida pela autoridade policial e as circunstâncias dispostas nos autos, demonstram a prática do crime descrito no art. 33, da Lei n.° 11.343/06.

Nesse sentido:

APELAÇÃO PENAL – ART. 33,
CAPUT,
DA
LEI Nº 11.343/2006 – TRÁFICO DE DROGAS –
1)
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA – IMPROVIMENTO – MATERIALIDADE COMPROVADA PELO LAUDO TOXICOLÓGICO E AUTORIA DEMONSTRADA ATRAVÉS DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DA APELANTE
.
2)
INEXISTÊNCIA DE QUALQUER INCONGRUÊNCIA A SER CORRIGIDA DE OFÍCIO NA DOSIMETRIA DA PENA.

3)

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0012727-24.2019.8.14.0401 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 24/10/2023).

APELAÇÃO PENAL.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA.
PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. INVIABILIDADE
. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DELITO DE USO (ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006). IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO CONFIGURADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. PROVA TESTEMUNHAL SEGURA
. CONFISSÃO DO ACUSADO NA FASE EXTRAJUDICIAL. QUANTIDADE DA DROGA E CIRCUNSTÂNCIA DA PRISÃO CONDIZENTE COM A TRAFICÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
In casu
, todo o contexto probatório é consistente no sentido de que a droga estava em poder do recorrente e era destinada à comercialização. A alegada condição do apelante de usuário não desqualifica o crime de tráfico de entorpecente que lhe é imputado, pois tal conduta não é incompatível com a traficância. A conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33 da Lei nº11.343/2006, na modalidade trazer consigo ou guardar substância entorpecente com o claro intuito da comercialização diante das circunstâncias do caso, da quantidade de droga apreendida, além das provas obtidas em juízo, não se mostrando possível a absolvição ou a desclassificação para o delito de uso de entorpecentes
;

2. Inexiste motivo para que se coloque em dúvida a veracidade dos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, uma vez que, seguros na narrativa do fato e coerentes em suas declarações, merecem credibilidade;

3. Recurso não provido. Unanimidade.
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0008269-89.2016.8.14.0070 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 12/06/2023).

APELAÇÃO CRIMINAL – TRAFICO DE DROGAS (07 PORÇÕES DE COCAÍNA, 792,37g DE CRACK EM PEDRAS DE DIVERSOS TAMANHOS, QUANTIA DE R$ 518,00 EM ESPÉCIE E UMA BALANÇA DE PRECISÃO) – AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS
– ACUSADAS SILENTES EM SOLO POLICIAL E EM JUÍZO –
PALAVRAS FIRMES E SEGURAS DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE – VALIDADE –
DENÚNCIA ANÔNIMA QUE SE CONFIRMOU –
INTUITO MERCANTIL VERIFICADO
–
DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEL – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DE RIGOR –
DOSIMETRIA PENAL APLICADA COM BRANDURA – REDUTOR À METADE – RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA – REGIME PRISIONAL ABERTO COM SUBSTITUIÇÃO POR VICARIANTES – NADA MAIS PODEM ALMEJAR – R. SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. (TJSP - Apelação Criminal: 1500559-16.2022.8.26.0452 Piraju, Relator: Euvaldo Chaib, Data de Julgamento: 28/11/2023, 4ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 28/11/2023).

Por tais motivos, rejeito as alegações apresentadas.

Ante o exposto, acompanhando

o parecer da Procuradoria de Justiça e pelos fundamentos do voto,
CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE provimento
, nos exatos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 27/02/2024